Tribunal: TJMT
Processo: 1017079-55.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017079-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SERGIO MONTENEGRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 617.598.723-34 (ADVOGADO), PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 02.275.017/0001-87 (AGRAVANTE), USINAS ITAMARATI S/A - CNPJ: 15.009.178/0001-70 (AGRAVADO), CAMILA AZAMBUJA - CPF: 012.938.820-38 (ADVOGADO), LEOPOLDO GRECO DE GUIMARAES CARDOSO - CPF: 999.414.576-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO –PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA EXECUTADA – ART. 866 DO CPC – ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – INTIMAÇÃO PRÉVIA DO EXECUTADO – DESNECESSIDADE –– INEXISTÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Diante da ausência de pagamento voluntário e do esgotamento de meios para localização de bens penhoráveis, é possível a penhora sobre percentual do faturamento da empresa. Precedentes do STJ.

A decisão judicial de penhora sobre o faturamento da empresa não incorre em violação ao princípio da não surpresa, pois é consequência do inadimplemento da devedora e do transcurso do prazo de cumprimento voluntário da condenação.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da decisão da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá (MT) que, em Cumprimento de Sentença, indeferiu o pedido em que a devedora requeria a suspensão da penhora sobre o seu faturamento.

A agravante alega que se trata de decisão surpresa e, portanto, nula.

Afirma que não foram seguidos os requisitos do Tema 769 do STJ, que trata da penhora de faturamento empresarial conforme o CPC.

Destaca que, segundo o artigo 835 do CPC,
a penhora sobre o faturamento empresarial ocupa a décima posição do rol. Assim, para deferir tal penhora, é necessário demonstrar a inexistência dos bens classificados em posições superiores ou, alternativamente, que tais bens são de difícil alienação
.

Argumenta que, ainda que se mantenha a constrição, deve ser fixada em percentual que não inviabilize a sua atividade econômica.

Assegura que o percentual a ser penhorado (10% da renda bruta), dificultaria a continuidade dos seus serviços, considerando a baixa margem de lucro inerente ao negócio relativo à distribuição de combustíveis.

Efeito suspensivo indeferido (ID. 223932160).

Contraminuta no ID. 228025153.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravada busca receber os honorários sucumbenciais fixados no Pedido Cautelar Requerido em Caráter Antecedente, transitado em julgado em 26-2-2020.

Na origem, a agravante apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, que foi julgado improcedente e determinado o depósito dos valores (ID. 63959906, em 26-8-2021).

Ante o não cumprimento espontâneo da obrigação, a agravada requereu penhora online, que foi parcialmente exitosa. Contudo, ante a irrisoriedade do valor penhorado, foi determinado o desbloqueio (ID. 84494001).

Após, a agravada pleiteou novas buscas pelo SISBAJUD, mas todas foram infrutíferas, inclusive na modalidade teimosinha.

Assim, requereu a pesquisa via RENAJUD e informou pesquisa em Cartórios de Registro de Imóveis, todas com resultado negativo.

Diante da ausência de localização de bens a agravada requereu a penhora sobre o faturamento da empresa agravante, o que foi deferido, desta forma:

“Portanto, a função de depositário ficará com o representante legal da parte executada e, à semelhança de jurisprudência já citada, a penhora recairá sobre a renda bruta da empresa no limite de 10%, caso necessário, ante o valor da dívida.

Posto isso,
DEFIRO
o pedido de penhora sobre o faturamento da empresa “PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 02.275.017/0001-87, na forma do artigo 835, inciso X, c/c o artigo 866, ambos do CPC. Com efeito,
NOMEIO
o próprio representante legal da parte executada, como depositário, de modo que, no prazo de 15 dias, deverá apresentar a forma de efetivação da constrição, que recairá sobre até 10% da renda bruta da empresa, sob pena de tal encargo ser repassado para o representante legal da empresa exequente.”

Inicialmente, a agravada pugna pela nulidade da decisão, sob o fundamento de que ela viola o princípio da não surpresa (art. 10 do CPC).

Contudo, “
a vedação à decisão surpresa não significa que o julgador deve consultar as partes antes de cada solução dada às controvérsias apresentadas, especialmente quando já lhes foi dada oportunidade para apresentar manifestação, tendo se estabelecido o contraditório
” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.079.926/MG).

No caso, o agravante busca o recebimento dos valores desde o ano de 2021 e a agravada tem absoluta ciência disso, mas não adimpliu o débito.

Logo, o deferimento da penhora é, simplesmente, o desdobramento processual, diante do inadimplemento da devedora e do transcurso do prazo de cumprimento voluntário da condenação.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA DE FATURAMENTO. DECISÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA
. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DA CONSTRIÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ, ‘descabe alegar surpresa se o resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia. Cuida-se de exercício da prerrogativa jurisdicional admitida nos brocados iura novit curia e da mihi factum, dabo tibi ius’ (RMS n. 54.566/PI, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/9/2017, DJe 9/10/2017). 2.
No caso, a constrição de parte do faturamento da agravante foi desdobramento natural e previsível do transcurso do prazo de cumprimento voluntário da condenação, o que levou o credor, ora agravado, a requerer a execução da sentença, assim como a prática de atos de expropriação para satisfazer seu crédito, segundo previsão do art. 523, § 3o, do CPC/2015.
3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF. 4. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 5. No caso, reduzir o percentual da penhora de faturamento da agravante, exigiria nova análise do conjunto probatório dos autos, medida inviável em recurso especial. 6. Dissídio jurisprudencial não comprovado, ante a aplicação das Súmulas n. 7 do STJ e 283 do STF. 7. Agravo interno a que se nega provimento
.” (STJ - AgInt no AREsp: 1215746 SP 2017/0311499-8, Relator: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Julgamento: 20/04/2020, T4 - Quarta Turma, DJe de 24/04/2020)

Ademais, quanto ao mérito, conforme art. 866 do CPC é possível a penhora sobre o faturamento da empresa, caso não existam outras formas aptas para o cumprimento da obrigação:

“Art. 866.
Se o executado não tiver outros bens penhoráveis
ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado,
o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa
.

§ 1o O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial.”

O STJ complementa que é possível tal penhora, desde que comprovado alguns requisitos:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA.
PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE PERCENTUAL.
PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há vedação legal que impeça, em caráter excepcional, a imposição de penhora sobre o faturamento da sociedade empresária, quando
observados os seguintes requisitos: a) inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou que sejam de difícil alienação; a) nomeação de administrador (art. 655-A, § 3o, do CPC/2015); e c) fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial
. Precedentes. 2. Não houve violação às Súmulas 5 e 7/STJ, tendo em vista que não foi revisto o conteúdo fático-probatório dos autos, tampouco ocorreu a interpretação de cláusulas contratuais. 3. Agravo interno desprovido
.” (STJ - AgInt no AREsp: 2255331 SP 2022/0372023-8, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Julgamento: 04/09/2023, Terceira Turma, DJe 06/09/2023)

Neste caso, os requisitos necessários foram demonstrados, uma vez que foi realizada a busca nos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, além do fato de que a agravante nunca apresentou qualquer bem passível de penhora.

Desse modo, ainda que a execução deva ser processada da forma menos gravosa para o devedor (art. 805 do CPC), é preciso considerar sua finalidade fundamental, isto é, a célere e completa satisfação do credor.

Ainda, quanto à alegação de que a penhora no percentual determinado lhe trará prejuízo econômico, podendo inviabilizar a atividade, a agravante não fez nenhuma prova que dê subsistência ao seu discurso.

Logo, não há nenhum óbice no prosseguimento da busca pela satisfação do débito.

Desta Câmara:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS - POSSIBILIDADE -
PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA – ART. 866 DO CPC – ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – CABIMENTO EM PERCENTUAL ADEQUADO
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em nome da efetividade, não sendo encontrados bens penhoráveis e decorrido razoável lapso temporal, possível a reiteração de pedidos e diligências pelo exequente, na busca da satisfação da obrigação.

Nos termos do artigo 866 do CPC, demonstrado o esgotamento de meios para satisfação do débito e verificada a inexistência de outros bens penhoráveis,
admite-se a penhora de faturamento mensal de empresa.
Em atenção aos princípios da efetividade da execução e da menor onerosidade, a penhora sobre o faturamento da empresa executada, deve ser fixada em patamar razoável e proporcional, de modo a não inviabilizar a atividade econômica da parte executada.”
(TJMT – N.U 1022929-27.2023.8.11.0000, Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, DJE 18/05/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA LIMITADO A 30% - POSSIBILIDADE
-
AUSÊNCIA DE OUTROS BENS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RISCO ÀS ATIVIDADES DA EMPRESA – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO

É possível a penhora sobre percentual do faturamento da empresa, se restaram infrutíferas as diversas diligências de penhora de outros bens da executada passíveis de garantir a execução, bem assim porque não foram apresentados elementos capazes de demonstrar a existência de risco às atividades da empresa, de modo a obstar a constrição.”
(TJMT - 1005686-80.2017.8.11.0000, Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2017, DJE 01/09/2017)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024